Tribunal: TJES
Processo: 0003860-83.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003860-83.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: CYRO CUNHA SODRE e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Leandro Rodrigues de Oliveira contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de usucapião extraordinária, alegando omissão quanto à exata localização do imóvel objeto da ação, sob o fundamento de que a ausência de manifestação expressa sobre o ponto comprometeria a clareza do julgado e poderia gerar conflitos futuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à localização do imóvel objeto da ação de usucapião extraordinária, bem como definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4. Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão da localização do imóvel foi devidamente abordada no voto condutor, que destacou a ausência de provas suficientes para a configuração da posse contínua, pacífica e com animus domini, elementos essenciais à usucapião extraordinária.

5. A tentativa de reanálise da matéria sob o prisma pretendido pelo embargante, a pretexto de omissão, caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento, inviável em sede de embargos de declaração.

6. Não é obrigatória a manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados pela parte, sendo suficiente que o órgão julgador enfrente as questões relevantes à solução da lide, conforme entendimento consolidado no STJ (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão).

7. A mera intenção de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não há omissão no acórdão embargado quando o órgão julgador analisa de forma fundamentada as questões essenciais ao desate da controvérsia, ainda que não tenha adotado a tese defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.238 e 1.243; CF/1988, art. 5º, XXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face do acórdão de ID 8613506 que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária.

Em suas razões recursais (ID 8981514), o embargante alega omissão no acórdão quanto à exata localização do imóvel objeto da ação, afirmando que a ausência de manifestação expressa sobre o ponto compromete a clareza do julgado e poderá ensejar conflitos futuros com terceiros interessados.

A Massa Falida do Banco Santos Neves S/A, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos de declaração configuram tentativa de rediscutir o mérito da demanda, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC, haja vista que o acórdão já abordou de forma clara os elementos essenciais à apreciação do pedido de usucapião.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face do acórdão de ID 8613506 que negou provimento à apelação cível interposta, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária.

Em suas razões recursais (ID 8981514), o embargante alega omissão no acórdão quanto à exata localização do imóvel objeto da ação, afirmando que a ausência de manifestação expressa sobre o ponto compromete a clareza do julgado e poderá ensejar conflitos futuros com terceiros interessados.

A Massa Falida do Banco Santos Neves S/A, por sua vez, apresentou contrarrazões, sustentando que os embargos de declaração configuram tentativa de rediscutir o mérito da demanda, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC, haja vista que o acórdão já abordou de forma clara os elementos essenciais à apreciação do pedido de usucapião.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO ANTERIOR E DA SUCESSÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Alega o réu/apelado que o recurso interposto pelo autor/apelante não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir os argumentos das alegações finais, apresentando uma peça genérica, carente de impugnação específica e ausente de prova do fato alegado. Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.
A usucapião é forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988. Com efeito, a configuração da aquisição originária da propriedade pela modalidade de usucapião extraordinária

depende da demonstração simultânea dos requisitos descritos no art. 1.238, do CC/02

2.1.
Acerca do tempo contínuo, para fins de comprovação da posse na ação de usucapião, é possível, nos termos do art. 1.243 do CC/02, que seja realizada a soma das posses, ou seja, a soma da posse pelo atual possuidor com a de seu predecessor, desde que comprovada a identidade de características, sendo ambas mansas, pacíficas, contínuas e com animus domini.

2.2.
No caso dos autos, em que pese às alegações da parte autora, não restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários para a aquisição originária da propriedade pelo requerente, notadamente no que concerne à demonstração do exercício possessório e, por conseguinte, da sucessão possessória alegada. Não obstante, cumpre destacar que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, era ônus do requerente provar os fatos constitutivos do seu direito.

2.3
. Evidencia-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, porquanto não foi capaz de comprovar o exercício da posse alegado, de modo que não se pode acolher a pretensão por ela deduzida.

3.
Recurso conhecido e improvido.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Nota-se que
o v. Acórdão foi claro ao enfrentar as principais questões levadas à juízo
, sobretudo a questão da localização do imóvel, que foi amplamente abordada no voto condutor do acórdão embargado, sendo expressamente consignado que não foram apresentadas provas robustas da posse contínua, pacífica e com animus domini, elementos essenciais à configuração da usucapião extraordinária.

Ademais, o voto foi claro ao concluir que não houve comprovação do exercício da posse pelo embargante e seus antecessores,
tampouco a identificação de elementos fáticos que demonstrassem a efetiva delimitação da área usucapiend
a. A tentativa de discutir novamente a localização do imóvel, sob o pretexto de omissão, caracteriza manifesto inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

Vislumbra-se, portanto, que pretendem o Embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse do embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar